Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMA DEBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, indeferindo pedido de revogação ou conversão em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há ilegalidade na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 318, do Código de Processo Penal, estabelece os casos de substituição da prisão preventiva por domiciliar, exigindo idade superior a 80 anos e, em caso de doença, que esta seja grave e que o custodiado esteja extremamente debilitado.
4. Não demonstrado que o paciente esteja acometido por doença que lhe acarrete extrema debilidade, conforme previsto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tampouco que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional, correto o indeferimento da substituição da prisão preventiva.
5. A existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a aferição não se faz por critério meramente matemático, devendo ser consideradas as circunstâncias da causa, inexistindo desídia judicial.
7. Nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
8. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à persistência dos fundamentos que autorizam a medida, e não à data dos fatos, sendo irrelevante que a custódia tenha sido decretada meses após os delitos, desde que atuais os riscos processuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 318.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 21.